Tribunal: TJES
Processo: 5002127-74.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002127-74.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: MARA BAHIENSE DA SILVA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO POSTAL PRIORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de taxas municipais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o prévio recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça constitui pressuposto processual (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível a extinção do processo com base no art. 290 do CPC em razão da ausência de pagamento de despesas de diligência de oficial de justiça, especialmente quando a modalidade prioritária de citação postal foi preterida

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por oficial de justiça na execução fiscal possui caráter subsidiário e deve ser precedida obrigatoriamente pela tentativa de citação por via postal com aviso de recebimento, conforme estabelece o art. 8º, incisos I e III, da Lei nº 6.830/80.

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC aplica-se exclusivamente à falta de preparo das custas iniciais, não se estendendo a despesas de diligências que surgem no curso do processo.

Revela-se inadequada a extinção do feito por falta de pressuposto processual quando a relação jurídica já está triangularizada e o ato citatório, inclusive, já foi realizado.

A ausência de pagamento de custas de diligência configura falta de impulsionamento do feito, hipótese que atrai a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, na ação de
execução fiscal
ajuizada contra
MARA BAHIENSE DA SILVA - ME
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição do feito, sob o fundamento de que o prévio recolhimento das despesas com diligências de oficiais de justiça constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões, a apelante pleiteia a anulação da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
as despesas com diligência de oficial de justiça devem ser adiantadas/pagas pela Fazenda, havendo a NECESSIDADE da diligência para o regular andamento do feito
”;
(ii)
“
com base no artigo 290 do CPC, em virtude do seu não recolhimento, no máximo, o não recolhimento poderia ser considerado como abandono de causa, na forma do artigo 485, III do CPC, o que requer sistemática diversa da adotada pela r. sentença, em especial, com a intimação prevista pelo artigo 485, §1º do CPC, o que caracteriza ERROR IN PROCEDENDO
”;
(iii)
a Lei de Execuções Fiscais estabelece a citação via postal como modalidade prioritária, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
;
(iv)
“
o Município Apelante não foi mais intimado para impulsionar o feito, sendo surpreendido pela extinção processual, sem que houvesse a intimação prevista pelo artigo 485, §1º, como error in procedendo
”.

Segundo se depreende, o Município de Itapemirim ajuizou execução fiscal visando à satisfação de créditos tributários (Taxa de Licença para Localização - TLLF e Taxa de Fiscalização, relativas aos anos de 2017 e 2019), no valor total de R$ 1.249,60.

O Juízo
a quo
, em despacho inaugural, determinou a citação do executado “
na forma do art. 8º da LEF
”, tendo sido expedido
o mandado de citação sem o pagamento das despesas correspondentes à diligência, a qual restou frutífera, consoante se extrai da certidão id. 17371278.

Diante da inércia da executada, e considerando a superveniência da Resolução n.º 547 de 2024, do CNJ, o MM. Magistrado
a quo
intimou o Município para se manifestar a respeito do mencionado ato normativo, tendo o exequente atendido à determinação no id 17371282.

Ato contínuo, por meio do despacho id 17371934, observando que a despesa com a diligência realizada pelo Oficial de Justiça ainda não fora quitada, o MM. Juiz de 1º Grau determinou a intimação do exequente para providenciar o seu recolhimento, no prazo e sob as penas do art. 290, CPC.

A Municipalidade atravessou o petitório id 17371935 manifestando-se no sentido de que “(...)
não há que se falar cancelamento da distribuição do feito, principalmente porque a Lei 6.830/80, que rege o processamento das execuções fiscais, não condiciona previamente o recolhimento ou antecipação diligência de Oficial de Justiça, ficando esta obrigatória ao final do processo e apenas em caso de resultado favorável, ou seja, caso a fazenda pública logre êxito no recebimento do crédito tributário
” e requerendo o prosseguimento do feito, com a análise dos requerimentos formulados e pendentes de apreciação.

Diante disso, o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença vergastada, julgou extinta a pretensão e determinou o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de que o não recolhimento do numerário destinado ao custeio da diligência realizada pelo oficial de justiça implica a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a legalidade da extinção do feito com base no art. 290 do CPC em sede de execução fiscal, notadamente quando o ato citatório já fora atingido e a modalidade prioritária de citação postal foi preterida.

Após a percuciente análise dos autos,
concluo que a sentença recorrida deve ser anulada
.

Conforme preconiza o art. 8º, incisos I e III, da Lei nº 6.830/80,
in litteris
:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

A respeito da questão em debate, sobreleva destacar que este Egrégio Sodalício vem adotando o entendimento de que, à luz do referido dispositivo legal, a citação por oficial de justiça possui caráter subsidiário na execução fiscal, devendo ser precedida, obrigatoriamente, da tentativa de citação por via postal com aviso de recebimento. Vejamos, pois:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação. 4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento. 5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. 6. Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80. 2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada. 3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 8º, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 190; TRF2, AC 0002435-66.2016.4.02.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, j. 28.06.2017; TJES, APL 0004958-32.2011.8.08.0006, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 25.06.2018. (TJES, Apelação Cível n. 5002041-40.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.08.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE CITAÇÃO POSTAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. O apelante alega nulidade da sentença por não ter sido apreciado o pedido de citação postal, modalidade prioritária prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/1980, além da inaplicabilidade do art. 290 do CPC ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência de recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia análise do pedido de citação postal formulado pela Fazenda Pública, meio este previsto na Lei de Execução Fiscal como prioritário e isento de adiantamento de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação em execução fiscal deve ser realizada, prioritariamente, por via postal com aviso de recebimento. A modalidade por Oficial de Justiça é subsidiária, cabível apenas se frustrada a tentativa postal ou mediante requerimento expresso. 5. No caso, o Município peticionou indicando novo endereço e requereu expressamente a citação postal. O pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que determinou diretamente o recolhimento de custas para diligência de Oficial de Justiça, extinguindo em seguida o feito. 6. A omissão em apreciar o pedido de citação postal caracteriza error in procedendo, uma vez que subtraiu da parte exequente a utilização do meio citatório legalmente prioritário e isento de adiantamento.
7. Embora a exigência de adiantamento das despesas de deslocamento de Oficial de Justiça seja legítima, sua imposição mostrou-se prematura no caso, pois a modalidade prioritária de citação ainda não havia sido analisada. 8. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da execução fiscal, inclusive apreciação do pedido de citação postal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido parcialmente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de citação postal e dado regular prosseguimento à execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A omissão do juízo em apreciar pedido de citação postal em execução fiscal configura error in procedendo, quando extingue o feito por ausência de recolhimento de despesas com diligência de Oficial de Justiça. 2. A exigência de adiantamento de despesas de Oficial de Justiça é legítima, quando efetivamente requerida a diligência.” - Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, I, e 39. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2022, DJe 11.11.2022. (TJES, Apelação Cível n. 5002048-32.2021.8.08.0026, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, j. em 18.12.2025)

In casu
, depreende-se que o Município apelante requereu, na inicial, “a citação do(s) executado(s), na forma do art. 8ª da Lei 6.830/1980”, tendo sido expedido o mandado citatório em seguida, sem qualquer notícia prévia de insucesso na citação por carta registrada com aviso de recebimento, ou seja, de forma dissonante à interpretação que este Egrégio Tribunal vem adotando acerca do referido dispositivo.

Acrescente-se, ainda, que se revela inadequado extinguir o feito com fulcro no art. 290 do CPC (cancelamento de distribuição por falta de preparo) em decorrência da ausência de recolhimento de despesas que não correspondem, efetivamente, às custas iniciais do processo, mas relativas às diligências surgidas em seu curso, mormente porque, no caso, a relação processual já estava devidamente triangularizada.

Sobreleva destacar, para além disso, que a ausência de pagamento das despesas correspondentes à diligência do Oficial de Justiça compete à parte como forma de impulsionamento do feito, de sorte que a sua ausência implica, na verdade, a prévia intimação estabelecida no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)